Tribunal: TJDFT
Processo: 0728144-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728144-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil/2015 designo como competente provisoriamente o Juízo Suscitante para resolver as medidas urgentes. Ouça-se o Juízo Suscitado no prazo de 10 dias. Após, a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora